Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. ART. 534, CPC. REQUISITOS. PRESENÇA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PROTEÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. POSSIBILIDADE.

1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.

2. O contrato estimatório firmado entre consignante e consignatário (CPC, art. 534), vincula ambos perante o terceiro adquirente de boa-fé, sobretudo quando as formalidades exigidas para o negócio jurídico foram observadas.

3. Os requisitos exigidos no contrato foram cumpridos: individualização do bem, preço, consentimento, cláusula de entrega, com a isenção de intervenção e de acompanhamento do apelante durante o processo de venda. Eventual inadimplemento da consignatária junto ao consignante deve ser resolvido em perdas e danos (Código Civil, art. 482).

4. A venda realizada pela consignatária ao terceiro adquirente foi lícita. Ainda que a empresa não tenha repassado o valor recebido ao consignante, o negócio vinculou todos os sujeitos aos seus efeitos, o que afasta a alegada má-fé do comprador.

5. Cabe ação regressiva do consignante lesado contra o consignatário que atuou em seu nome.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.